Tribunal: TJSP
Processo: 2237067-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Frustração na localização de bens e ativos suficientes para quitar a obrigação – Pedido de quebra de sigilo bancário – Indeferimento – Inconformismo – Ausência de indícios de ocultação patrimonial e conduta lesiva a credores – Não caracterizada situação excepcional a justificar a medida extrema – Medida indeferida - Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Frustração na localização de bens e ativos suficientes para quitar a obrigação – Pedido de quebra de sigilo bancário – Indeferimento – Inconformismo – Ausência de indícios de ocultação patrimonial e conduta lesiva a credores – Não caracterizada situação excepcional a justificar a medida extrema – Medida indeferida - Recurso não provido.